Tribunal: TJDFT
Processo: 0724501-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos embargantes sob a alegação de omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à necessidade de instrução da cédula de crédito bancário com demonstrativo dos valores utilizados pelo cliente e à qualificação da relação jurídica como relação de consumo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao não se pronunciar sobre a instrução da cédula de crédito bancário e sobre a caracterização da relação jurídica como de consumo;(ii) verificar se os embargos de declaração possuem caráter protelatório, ensejando a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão que justifica os embargos de declaração ocorre somente quando o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante suscitada pelas partes, o que não se verifica no presente caso.
4. O acórdão embargado analisou detalhadamente as questões levantadas pelos embargantes, concluindo que a cédula de crédito bancário foi acompanhada de planilha de cálculo suficiente para comprovar a liquidez do título, podendo a dívida ser demonstrada tanto por saldo devedor quanto por extratos da conta corrente, requisitos alternativos.
5. Em relação à alegada relação de consumo, o acórdão destacou que o crédito foi destinado a capital de giro para fomento da atividade empresarial, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, limitando-se às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
7. A reiteração de argumentos já analisados, sem fundamentação razoável, demonstra caráter manifestamente protelatório do recurso, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC, justificando a aplicação de multa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §§2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1896492, 07017360720238070011, Rel. MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, j. 24/7/2024, DJE 7/8/2024.